Tribunal: TJPA
Processo: 0827417-58.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827417-58.2024.8.14.0301

APELANTE: ODIR DA COSTA CASTRO JUNIOR

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827417-58.2024.8.14.0301

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB

APELADO:

ODIR DA COSTA CASTRO JUNIOR

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INVALIDEZ PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituto de previdência municipal contra sentença que, em ação previdenciária de revisão de pensão por morte, reconheceu o direito de filho maior absolutamente incapaz à retroação da data de início do benefício à data do óbito da instituidora, com pagamento das parcelas vencidas, apesar de requerimento administrativo tardio .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o filho maior absolutamente incapaz, com invalidez preexistente ao óbito, faz jus à pensão por morte desde a data do falecimento, ainda que o requerimento administrativo seja tardio; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento tempestivo e a necessidade de observância do equilíbrio atuarial impedem a retroação dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico assegura pensão por morte ao dependente inválido, sendo irrelevante a data do requerimento quando comprovada invalidez anterior ao óbito.

4.

A prova dos autos demonstra incapacidade absoluta preexistente, reconhecida por laudos médicos e decisão de interdição, o que confirma a condição de dependente.

5.

Não corre prescrição contra absolutamente incapazes, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, o que afasta a limitação temporal das parcelas devidas.

6.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que o termo inicial do benefício, nesses casos, é a data do óbito, independentemente de requerimento administrativo.

7.

A sentença de interdição possui natureza declaratória, sendo suficiente a comprovação da incapacidade para fins previdenciários.

8.

O caráter alimentar do benefício e a proteção integral do incapaz impedem interpretação restritiva que limite o direito à retroação.

9.

A legalidade administrativa deve ser interpretada em conformidade com os direitos fundamentais, não podendo justificar prejuízo ao dependente incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O filho maior absolutamente incapaz, com invalidez preexistente ao óbito, tem direito à pensão por morte desde a data do falecimento do instituidor, ainda que o requerimento administrativo seja tardio.

2.

Não corre prescrição contra absolutamente incapazes, o que assegura o pagamento integral das parcelas desde o óbito.

3.

A ausência de requerimento administrativo tempestivo não impede a retroação dos efeitos financeiros do benefício previdenciário quando comprovada incapacidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 37, caput, e 40, §7º; CC, art. 198, I; CPC, arts. 98, 1.013 e 85, §11; Lei nº 8.213/91, art. 16, I e §4º; Lei Municipal nº 9.448/2019, art. 2º, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.429.309/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.06.2018; STJ, AR 5005/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.06.2019; TJPA, Apelação nº 08071008520238140006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Previdenciária de Revisão de Pensão por Morte com Retroação dos Efeitos Financeiros à Data do Óbito, ajuizada por
ODIR DA COSTA CASTRO JUNIOR
, que julgou procedente o pedido autoral para determinar a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) à data do óbito da instituidora da pensão, com o pagamento das parcelas vencidas.

Na origem, o autor, representado por seu genitor e curador, sustentou ser filho maior absolutamente incapaz de Terezinha de Jesus Veiga Castro, ex-servidora inativa do Município de Belém, falecida em 17/04/2017, tendo requerido administrativamente a pensão por morte apenas em 23/09/2022. O benefício foi concedido pelo IPMB, contudo com efeitos financeiros fixados a partir da data do requerimento administrativo.

A parte autora alegou que sua invalidez é anterior ao óbito da genitora, circunstância comprovada por laudos médicos, relatórios psicológicos e pelo processo de interdição nº 0810885-48.2020.8.14.0301, todos juntados aos autos (Num. 34276413 e seguintes) . Sustentou que, na condição de absolutamente incapaz, faz jus à retroação dos efeitos financeiros da pensão à data do óbito, não incidindo prescrição, à luz do art. 198, I, do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo a quo, reconhecendo a invalidez preexistente ao óbito e aplicando o entendimento jurisprudencial dominante quanto à proteção diferenciada conferida aos absolutamente incapazes, julgou procedente a demanda para condenar o IPMB a revisar o benefício, fixando como termo inicial a data do falecimento (17/04/2017), com pagamento das parcelas vencidas até a DER (22/09/2022), acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Irresignado, o IPMB interpôs apelação (Num. 34276464) , sustentando, preliminarmente, a necessidade de observância estrita ao princípio da legalidade administrativa, defendendo que o regime próprio de previdência municipal está submetido à legislação específica que estabelece como marco inicial do benefício a data do requerimento administrativo. No mérito, argumenta que a retroação automática à data do óbito, quando inexistente requerimento tempestivo, viola o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social, além de não encontrar amparo expresso na legislação municipal aplicável.

Aduz, ainda, que a incapacidade civil do recorrido, embora reconhecida, não afasta a necessidade de provocação administrativa para fins de início do pagamento do benefício, inexistindo previsão normativa que autorize o pagamento retroativo por lapso temporal superior a cinco anos antes do ajuizamento da ação. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que seja fixado como termo inicial da pensão a data do requerimento administrativo, com a consequente improcedência do pedido de retroação.

Em contrarrazões (Num. 34276467) , o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que sua condição de absolutamente incapaz impede a fluência da prescrição e que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o filho maior inválido, cuja incapacidade é preexistente ao óbito, faz jus ao recebimento das parcelas desde a data do falecimento do instituidor da pensão, ainda que o requerimento administrativo seja formulado tardiamente.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ante a comprovada incapacidade preexistente do recorrido e a orientação jurisprudencial consolidada quanto à retroação dos efeitos financeiros em favor de dependente absolutamente incapaz.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, sendo dispensado o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Não se verificam questões preliminares impeditivas do julgamento do mérito, razão pela qual passo à análise da controvérsia devolvida a esta instância, nos termos do art. 1.013 do CPC, observando-se o efeito devolutivo em sua extensão e profundidade.

A controvérsia jurídica posta em julgamento restringe-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte concedida ao autor, especificamente quanto à possibilidade de sua retroação à data do óbito da instituidora do benefício, em razão da condição de incapacidade civil e invalidez preexistente. Trata-se, portanto, de discussão eminentemente jurídica, cuja solução demanda a interpretação sistemática da Constituição Federal, da legislação previdenciária e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Nos termos do art. 40, §7º, da Constituição Federal, a pensão por morte é assegurada aos dependentes do servidor falecido, sendo regulamentada pela legislação infraconstitucional pertinente. No âmbito municipal, a Lei nº 9.448/2019 prevê expressamente, em seu art. 2º, inciso IV, alínea “b”, a condição de beneficiário do filho inválido, desde que a invalidez seja anterior ao fato gerador do benefício.

Ademais, a legislação federal, aplicada subsidiariamente, especialmente o art. 16, I e §4º, da Lei nº 8.213/91, estabelece a presunção de dependência econômica para filhos inválidos, reforçando a proteção jurídica conferida a essa categoria de dependentes.

No caso concreto, a prova dos autos demonstra de forma inequívoca que o autor é pessoa absolutamente incapaz, portador de transtornos psiquiátricos graves e doença incapacitante, conforme laudos médicos juntados (Id 34276416) e decisão judicial de interdição (Id 34276419), sendo sua incapacidade anterior ao óbito de sua genitora.

Tal circunstância, inclusive, foi reconhecida pelo próprio ente previdenciário ao conceder o benefício, ainda que com efeitos financeiros limitados à data do requerimento administrativo, o que afasta qualquer controvérsia quanto à qualidade de dependente e ao direito material à pensão.

A questão central, portanto, reside na definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que não corre prescrição contra absolutamente incapazes, conforme disposto no art. 198, inciso I, do Código Civil, razão pela qual a habilitação tardia não impede o recebimento das parcelas devidas desde a data do óbito do instituidor. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDITADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO: EFEITOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, submetida à curatela, tem direito ao benefício de pensão por morte desde o óbito do Segurado, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais. 2. É firme o entendimento desta Corte de que a suspensão do prazo de prescrição para tais indivíduos ocorre no momento em que se manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória. 3. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1429309 SC 2014/0005630-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018).

Tal orientação visa assegurar a proteção integral do incapaz, evitando que a omissão de seu representante legal comprometa o exercício de seus direitos fundamentais, especialmente no âmbito previdenciário.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, comprovada a invalidez preexistente ao óbito, o filho maior incapaz faz jus à pensão por morte desde a data do evento morte, independentemente da data do requerimento administrativo, porquanto a dependência econômica é presumida e a proteção previdenciária possui natureza alimentar.

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA MANEJADA PELO INSS.
PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
ÓBITO DO SEGURADO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DA MP 1.523-12, de 25/09/1997, QUE JÁ DAVA AO ART. 75 DA LEI N.º 8.213/91 A REDAÇÃO DEPOIS CONSOLIDADA PELA LEI N.º 9.528/1997, DE 11/12/97. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 340/STJ.
1. A teor da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
2. A atual redação do art. 75 da Lei n.º 8.213/91 foi inaugurada com o advento da MP 1 .523-9, de 27/6/1997, que após sucessivas reedições deu ensejo à MP 1.523-14, de 10/11/1997, convertida, finalmente, na Lei n.º 9.528/97, de 11/12/97.
3. Em homenagem ao princípio
tempus regit actum
, ocorrido o falecimento do instituidor do benefício de pensão por morte em 21/10/97, quando em pleno vigor a MP 1.523-12, de 25/09/97, esse deve ser diploma legal aplicado.
4. No caso, o cálculo da pensão por morte deverá corresponder a 100% do valor da aposentadoria que o instituidor do benefício recebia, nos exatos termos do art. 75 da n.º Lei n. 8 .213/91, com a redação constante da MP 1.523-12, de 25/09/97, que, como dito, veio de ser convolada na Lei n. 9.528/1997. Não há falar, portanto, na incidência da Lei n.º 9.032/95, de 28/05/95. 5. Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 5005 SP 2012/0140616-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (Grifei)

O Tribunal de Justiça do Pará também aplica a legislação previdenciária estadual (Lei Complementar nº 39/2002) em harmonia com os entendimentos superiores, reconhecendo a retroatividade do benefício. Em casos de dependentes, como menores, o termo inicial pode ser fixado na data do óbito, a depender do caso, reforçando que o direito, uma vez reconhecido, retroage. Vejamos:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERESSE DE AGIR.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte ao menor impúbere Caio Silvio Gomes da Silva, representado por sua genitora, Samara Cristina da Costa Gomes. A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento do benefício, com efeitos retroativos à data do óbito do instituidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a dependência econômica do menor absolutamente incapaz exige comprovação além da presunção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prévio requerimento administrativo não é exigível para o ajuizamento da ação previdenciária quando há manifesta resistência da administração pública ou quando se trata de menor absolutamente incapaz, conforme entendimento do STF no Tema 350.

4. A dependência econômica do menor é presumida, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não sendo necessária a produção de provas adicionais.

5.
O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF
.

6. O caráter alimentar do benefício impõe sua concessão imediata, uma vez que sua suspensão pode causar danos irreparáveis ao menor beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação previdenciária quando a parte autora for menor absolutamente incapaz.

2. A dependência econômica de menor absolutamente incapaz para fins de concessão de pensão por morte é presumida, dispensando comprovação adicional.

3. A legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 201, V; Lei Complementar Estadual nº 39/2002; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral, j. 03.09.2014; STJ, Súmula 340; STJ, AR 5005/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.06.2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação, porém, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08071008520238140006 26235398, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Tal entendimento encontra respaldo também no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e no princípio da proteção integral, especialmente aplicável às pessoas em condição de vulnerabilidade.

Sob a ótica dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente a legalidade, impessoalidade e eficiência (art. 37, caput, da CF), não se pode admitir interpretação restritiva que implique prejuízo ao beneficiário incapaz, sobretudo quando há previsão legal e orientação jurisprudencial no sentido da retroação dos efeitos financeiros.

A atuação administrativa deve ser pautada não apenas pela estrita legalidade, mas também pela observância dos direitos fundamentais, o que impõe a revisão do ato administrativo que fixou indevidamente o termo inicial do benefício.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença em seus fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026